Tribunal: TJPA
Processo: 0022015-44.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9995 - Erro Médico
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022015-44.2015.8.14.0301

APELANTE: MARIA DAS DORES SILVA BRITO, JOSE CIDENY CUNHA DOS REIS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO EM DECORRÊNCIA DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. SENTENÇA
EXTRA PETITA.
FATOS E FUNDAMENTOS NÃO SUSCITADOS PELAS PARTES. REFERÊNCIA A DOCUMENTOS E PESSOAS ESTRANHAS À LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. À UNANIMIDADE.

1.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a ação de indenização, que possui como fundamento o falecimento do filho dos Apelantes em decorrência de ato atribuído à Polícia Militar do Estado do Pará.

2.
Preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo Ministério Público.
A fundamentação utilizada pelo Juízo de origem não corresponde ao caso analisado, uma vez que o exame de corpo de delito citado na sentença não existe nos autos e não foi suscitado pelas partes. Da mesma forma, o Policial Militar Antônio Fernando Feitosa da Silva, não é indicado como autor do disparo da arma de fogo, mas sim o Cabo José Cláudio Brandão Souza e o Soldado Rodolfo Dias Gonzaga.

3. É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15.

4. Ao fazer referência a fatos e fundamentos estranhos à lide, o Juízo
a quo
deixou de observar o princípio da congruência e extrapolou os limites da causa de pedir e pedidos suscitados pelas partes, devendo ser declarada a nulidade do julgado.
Preliminar acolhida e sentença anulada.

5. Descabe o julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que não houve análise pela instância de origem acerca dos fatos e fundamentos suscitados pelas partes, de modo que a submissão diretamente a este Juízo ad quem acarretaria supressão de instância.

6.
Recurso de apelação prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 19 a 24 de fevereiro de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, P
rocesso nº
0022015-44.2015.8.14.0301
interposta por MARIA DAS DORES SILVA BRITO E OUTROS contra o ESTADO DO PARÁ, diante
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos Ação de Indenização por danos morais ajuizada pelos Apelantes.

Na petição inicial, os Autores afirmaram que são genitores de Martinho Neto Brito dos Reis, morto em ação policial no dia 08/07/2014, na Av. Pedro Álvares Cabral. Em decorrência da morte de seu filho, requereram indenização por danos morais no valor equivalente a mil salários-mínimos.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Desse modo, acato o parecer ministerial, CONCEDENDO A ORDEM para determinar ao Senhor Presidente SR. DELEGADO GERAL DE POLÍCIA CIVIL e ao DIRETOR DE POLÍCIA DO INTERIOR DO ESTADO, a suspensão da Circular de nº 0023/2008, declarando-a nula de pleno direito.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 14, parágrafo primeiro da lei nº 12.016/09.

Sem custas e sem condenação em honorários, conforme enunciados das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se (...).

Em razões recursais, os Apelantes afirmam que, estando caracterizada a falha no serviço público, deve ser reconhecido o dever da Administração Pública de indenizar os danos ocasionados, independentemente de dolo ou culpa na conduta do agente, a teor do que dispõe o art. 37, § 6º da CF/88.

Afirmam que deve ser aplicada a Súmula 37 do STJ, que permite a cumulação de indenização por danos morais e materiais oriundos do mesmo fato.

O Apelado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão dos Apelantes e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria por regular distribuição.

A apelação foi recebida no duplo efeito.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia, preliminarmente, pela nulidade da sentença, ante a incongruência da fundamentação constante no julgado e os fatos e fundamentos constantes nos autos. No mérito, manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e da remessa necessária, passando a apreciá-los.

Havendo preliminar de mérito, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, POR AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA.

O Juízo de origem julgou improcedente a ação indenizatória, por não ter sido comprovado o nexo de causalidade entre o dano alegado e a conduta estatal, tendo afirmado que:

(...) de acordo com o Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 44951/2010 (fls. 17/18), não foi possível concluir que o disparo teria sido efetuado com arma brasonada do ESTADO DO PARÁ.

Do mesmo modo, a partir do relato exordial e das demais informações constantes dos autos, também não se pode inferir que o Sr. Antônio Fernando Feitosa da Silva, à época policial militar, estaria no exercício de sua função (...)

No entanto, como bem observou o representante do
parquet,
a fundamentação utilizada pelo Juízo não corresponde ao caso analisado, uma vez que o exame de corpo de delito citado na sentença não existe nos autos e não foi suscitado pelas partes. Da mesma forma, o Policial Militar Antônio Fernando Feitosa da Silva, não é indicado como autor do disparo da arma de fogo, mas sim o Cabo José Cláudio Brandão Souza e o Soldado Rodolfo Dias Gonzaga.

É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Acerca do tema, Daniel Amorim Assunção das Neves esclarece:

A sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido. Sentença extra petita é, portanto, sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor (Neves, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 10ª edição.
Jus
Podivm. 2018. P.

846)

Configurado o vício decorrente do julgamento fora dos limites objetivos da lide a sentença será extra
petita,
sendo passível de nulidade.

Desta forma, ao fazer referência a fatos e fundamentos estranhos à lide, o Juízo
a quo
deixou de observar o princípio da congruência e extrapolou os limites da causa de pedir e pedidos suscitados pelas partes, devendo ser declarada a nulidade do julgado. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - FATOS ESTRANHOS À LIDE - VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - SENTENÇA CASSADA
. -
Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC - Ocorre o vício de julgamento "extra petita" quando o juiz decide a lide lastreando-se em fatos e fundamentos decisórios estranhos ao feito, o que enseja a nulidade do julgado
.

(TJ-MG - AC: 10000220932735001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - ASPECTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - NULIDADE DA SENTENÇA -
CPC/2015, ART. 1.013, § 3º - CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA CASSADA. -
A sentença que julga uma ação diversa, sem observância da congruência subjetiva e objetiva (com partes e pedidos estranhos à lide), deve ser cassada, com retorno dos autos à instância de origem, restando inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º do CPC/15), sob pena de supressa da instância. - Preliminar acolhida de ofício. Sentença cassada
. V.V. EMENTA: PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA - FEITO APTO A JULGAMENTO - ART. 1.013, § 3º, III, do CPC - REGRA PROCESSUAL - APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Nos termos do que prevê o art. 1.013, § 3º, II, do CPC, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. 2. Em face da permissão legal e estando o feito apto a julgamento, deve o pedido inicial não apreciado pelo magistrado a quo ser julgado pela Câmara julgadora.

(TJ-MG - AC: 10000170301998002 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021) (grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
NULIDADE DA SENTENÇA. APRECIAÇÃO DE CAUSA DE PEDIR DIVERSA DAQUELA FORMULADA NA INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DEMANDA. DECISÃO EXTRA PETITA. É extra petita a sentença que aprecia pedido e causa de pedir diversos do formulado na inicial e com fundamento a respeito de parte sequer indicada pela parte autora. A ação deve ser examinada com estrita observância aos limites em que foi apresentada, sua causa de pedir e pedidos, considerando, ainda, o sujeito passivo indicado. Situação dos autos em que a sentença extinguiu o processo por ilegitimidade passiva com fundamento a respeito de parte e causa de pedir sequer indicados na inicial
. A sentença extra petita, decorrente de evidente error in procedendo, resta cominada de nulidade absoluta, devendo ser devolvida ao juízo a quo para o devido julgamento da controvérsia. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELO PREJUDICADO.

(TJ-RS - AC: 02814527720198217000 CANOAS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 18/12/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 22/01/2020) (grifei).

No mesmo sentido, o Ministério Público, neste segundo grau de jurisdição, se manifestou:

(...) Ocorre que, conforme previamente mencionado, é incontroverso o fato de que a morte de MARTINHO NETO BRITO DOS REIS foi causada pelos policiais militares. Além disso, o Sr. Antônio Fernando Feitosa da Silva é pessoa estranha à lide, uma vez que os agentes militares envolvidos nos fatos eram o Cabo José Claudio Brandão de Souza e o Soldado Rodolfo Dias Gonzaga.

Dessa forma, evidente que a sentença não cumpre com o previsto pelo art. 489, inciso II, do CPC, tendo em vista que utiliza fundamentos diversos daqueles contidos no processo, ignorando questões incontroversas e, inclusive, citando pessoas estranhas à lide.

Dessa forma, em atenção ao disposto no art. 1.013, §3º, inciso VI, do CPC, faz-se mister a decretação da nulidade da sentença, por ausência de fundamentação (...)

Assim, diante da inobservância do princípio da congruência e limites dos fatos, fundamentos e pedidos suscitados pelas partes, deve ser declarada a nulidade do julgado, para que outro seja proferido em seu lugar.

Deixo de proceder ao julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que não houve análise pela instância de origem acerca dos fatos e fundamentos suscitados pelas partes, de modo que a submissão diretamente a este Juízo
ad quem
acarretaria supressão de instância.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA suscitada pelo Ministério Público, para desconstituir a julgado e determinar o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 19 de fevereiro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/02/2024